Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. CITAÇÃO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO NO QUAL RESIDE A PARTE A SER CITADA. POSTERIOR ENTREGA DO MANDADO À FILHA MENOR DA PARTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFETA A HIGIDEZ DO ATO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO PROCESSUAL REALIZADO POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA MEDIANTE O ENVIO DE MENSAGEM PELO APLICATIVO WHATSAPP. MENSAGEM VISUALIZADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
1. A querela nullitatis, a despeito de não possuir expressa previsão no Código de Processo Civil enquanto ação própria, apresenta-se como meio de impugnação contra decisão judicial eivada de nulidade processual no plano da existência, apta a inquinar a própria constituição da relação jurídico-processual.
1.1. O entendimento firmado pela doutrina e jurisprudência converge no sentido de que a querela nullitatis se destina, exclusivamente, à correção de vício transrescisório, apresentando-se como meio de impugnar decisão judicial cujo vício insanável esteja relacionado a um dos pressupostos de existência da relação jurídico-processual, a exemplo da falta de citação válida.
1.2. A querela nullitatis situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afetas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (artigo 966 do Código de Processo Civil).
1.3. Tem-se por configurado o interesse processual quanto ao ajuizamento da querela nullitatis, nos casos em que a parte autora pretende o reconhecimento da nulidade da citação realizada em ação proposta em seu desfavor, na qual foi decretada a sua revelia.
2. Nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, [n]os condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
2.1. Observado, no caso concreto, que o mandado de citação foi recebido pelo funcionário do condomínio edilício no qual reside o autor da querela nullitatis, sem que fosse apresentada qualquer ressalva, deve ser considerado válido e eficaz o ato processual.
2.2. O extravio do mandado de citação não configura vício inerente ao ato processual, mas falha de procedimentos do próprio condomínio edilício no qual reside a parte a ser citada, em face do qual, desejando o autor, deverá ser proposta ação objetivando a reparação dos prejuízos comprovadamente sofridos em decorrência da revelia decretada na ação proposta em seu desfavor.
3. Muito embora o Código de Processo Civil, em conformidade com a regra inserta no inciso II do artigo 513, estabeleça que a intimação para cumprimento de sentença, dirigida ao réu que não tenha advogado constituído nos autos, deve ser realizada por carta com aviso de recebimento, tem-se por impositivo o reconhecimento da validade do ato processual realizado por outro meio, quando constatado que a parte foi efetivamente cientificada a respeito da obrigação que lhe foi imposta judicialmente e do prazo para satisfação.
4. Tendo em vista que o autor não nega o fato de haver sido a ele encaminhada a intimação, via aplicativo WhatsApp, para cumprimento da obrigação pecuniária imposta na sentença exarada em ação monitória proposta em seu desfavor, tampouco o fato de haver visualizado a mensagem, limitando-se a sustentar a inadequação da via adotada pelo Juízo, não há razão para que seja declarado nulo o ato judicial praticado, uma vez que foi atingido o objetivo previsto em lei.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.